Tribunal: TJMT
Processo: 1020881-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1020881-03.2020.8.11.0000
Reclamante: LUCIA MARIA BENEDITA DE FREITAS
Reclamado: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Terceiro Interessado: BANCO BMG S.A.
Processo na origem: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Recurso Inominado no 1014486-26.2019.8.11.0001
Cuida-se de Reclamação Constitucional formulada por LUCIA MARIA BENEDITA DE FREITAS, com fundamento no artigo 988 e ss. do CPC/2015 e Resolução 03/2016-STJ, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso que deu parcial provimento ao Recurso Inominado n. 1014486-26.2019.8.11.0001, porquanto em confronto com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
Noticia que ingressou com a Reclamação Cível em face do Banco BMG S.A., em razão da ilicitude de descontos indevidos na folha de pagamento da reclamante, que fora julgada improcedente, o que motivou a interposição do Recurso Inominado, no qual a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao recurso para declarar a inexistência do débito no valor de R$1.115,28, todavia, afastou a tese de condenação pelo dano moral, sob o argumento de não haver no feito demonstração da tentativa de resolução administrativa.
Sustenta que o acórdão em questão afronta a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado diz que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, de modo que presente o caráter in re ipsa dos danos morais suportados.
Ao final, pugna pela procedência desta Reclamação a fim de cassar o acórdão impugnado, por afronta à súmula do STJ.
É o necessário relato.
De início, passa-se à análise do pedido para concessão do benefício da justiça gratuita.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Pois bem. No caso, trata-se de Reclamação acerca de ação que objetiva a declaração de inexistência de débitos, descontados indevidamente na folha de pagamento da reclamante, bem como a indenização pelos danos material e moral decorrentes.
Verifica-se que a reclamante colacionou holerites que comprovam os descontos de impostos sobre o rendimento, além de diversos empréstimos consignados, condição que, aliada às demais despesas mensais comprovadas, corrobora a alegação do estado de necessidade.
Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, máxime porque, ainda que o valor do salário bruto esteja em patamar superior, o montante efetivamente recebido para custear as despesas mensais da reclamante se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.
Ressalte-se, assim, que a parte trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca, motivo pelo qual defere-se à reclamante o benefício da justiça gratuita, notadamente em atenção à regra do §3°, do artigo 99, do Código de Processo Civil.
Reclamação sem demonstração dos requisitos próprios ao pedido liminar, motivo pelo qual não se verifica ser caso de suspensão do trâmite da Reclamação no Juizado de origem.
Nos termos do art. 989 do CPC/2015, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive, sobre a data do trânsito em julgado do v. acórdão.
Após, cite-se o beneficiário da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e do art. 991, ambos do CPC/2015.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator